Tribunal: STF
Processo: RE 1362102
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado (Doc. 60, fl. 1):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO (ART. 89 DA LEI Nº 8.666/1993). USO DE DOCUMENTO FALSO. PECULATO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS. 1) A denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado (ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo), a classificação do crime e, quando for o caso, o rol de testemunhas consoante as disposições do artigo 41, do Código de Processo Penal. Assim, preenchido o aspecto positivo e não incorrendo a peça acusatória nas impropriedades insertas no art. 395, do CPP, não há que se falar em sua rejeição por tais fundamentos (inépcia, ausência de pressupostos/condições da ação ou de justa causa). 2) Denúncia recebida. 



    Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público do Estado do Amapá ofereceu denúncia contra JOÃO ALVARO ROCHA RODRIGUES, imputando-lhe a prática da conduta prevista no art. 89, caput da Lei 8.666/93, assim como das condutas previstas nos artigos 304 e 312 do Código Penal Brasileiro, ambos do Código Penal, quando era prefeito do Município de Ferreira Gomes-AP (Doc. 47, fls. 25).



    Em um primeiro momento, o Pleno do TJAP conheceu de questão de ordem suscitada pela Defesa, relativa à incompetência do Tribunal de Justiça, em razão de os supostos crimes terem sido cometidos em mandato anterior exercido pelo réu na Prefeitura de Ferreira Gomes-AP. Assim, declinou de sua competência ao primeiro grau de jurisdição. Posteriormente, foi dado provimento a Recurso Especial interposto pelo MPAP. O STJ anulou o acórdão recorrido e determinou a competência do TJAP, ao fundamento de que "[a] orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o foro por prerrogativa de função restringe-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício d o cargo e relacionados às funções desempenhadas, contudo, haverá a continuidade do foro por prerrogativa de função na hipótese em que o réu seja reeleito para o mesmo cargo, desde que os mandatos sejam exercidos em ordem sequencial e ininterrupta". Fixada a competência pelo STJ, a denúncia foi então recebida pelo TJAP (Doc. 60).



    Opostos embargos de declaração pelo ora recorrente, foram eles rejeitados (Doc. 70).



    Irresignado, o réu interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega, em suma, que o acórdão afrontou o disposto no art. 29, X, da CF/1988 (Doc. 75).



    Nas razões recursais, assevera que “os elementos de prova que subsidiaram o recebimento da denúncia em relação ao recorrente JOÃO ÁLVARO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, foram: (a) a contratação da testemunha FRANCISCO QUEIROZ GOMES, afirmada por este em seu depoimento perante a ilustre Promotora de Ferreira Gomes e (b) o depoimento prestado por ELIEL DUARTE DOS SANTOS que teria, supostamente, atuado para dar ar de legalidade à contratação, e prestado perante a ilustre Promotora de Ferreira Gomes” (Doc. 75, fl. 7).



    Afirma que “todos os elementos indiciários que levaram à conclusão pela oferta de denúncia e pelo recebimento desta foram produzidos no bojo de procedimento investigativo criminal instaurado e presidido por autoridade incompetente, sem a supervisão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá” (Doc. 75, fl. 10).



    Segundo diz “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se enveredado no sentido de reconhecer a nulidade de investigação procedida contra autoridades com foro de prerrogativa de função sem a necessária supervisão do Tribunal de Justiça ou a presidência da autoridade competente“ (Doc. 75, fl. 13).



    Sustenta, em complemento, que, “[d]ada a gravidade desta importante regra processual, de cunho evidentemente constitucional, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal tem ressaltado a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, em situação de necessária rejeição da denúncia por violação à regra de estipulação do foro por prerrogativa de função” (Doc. 75, fl. 16).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja “cassado o acórdão de recebimento com a determinação de revaloração dos elementos probatórios, pela Corte Local, para verificar a existência, ou não, de elementos mínimos para o recebimento da denúncia em relação ao recorrente” (Doc. 75, fl. 17).



    O Recurso Extraordinário foi inadmitido (Doc. 85). 



    No Agravo em Recurso Extraordinário, o réu reitera os termos do seu recurso e afirma que o acórdão recorrido está em desconformidade com a jurisprudência do STF (Doc. 96). 



    A Procuradoria-Geral de Justiça do Amapá apresentou contraminuta, manifestando-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (Doc. 102).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 76), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 86). Houve a interposição de Agravo em Recurso Especial (Doc. 94), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 119). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 142), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 151).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar a repercussão geral da matéria. Limitou-se a tratar de forma genérica da repercussão geral. Desse modo, mostra-se incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.     



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:    



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE 1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    Observa-se, da leitura do Recurso Extraordinário, que o recorrente não aponta, de forma clara e fundamentada, o dispositivo constitucional supostamente violado, incidindo ao caso a Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    No ponto, verifica-se que, por diversas vezes, há menção ao art. 129, X, da Constituição Federal (Doc. 75, fls. 1, 7 e 17), dispositivo que sequer existe no texto constitucional.



    Por outro lado, esta CORTE tem jurisprudência no sentido de que, quando o investigado estiver no exercício do cargo de prefeito municipal, e o suposto crime tiver sido cometido durante esse exercício e em razão das funções desempenhadas, aplica-se o foro por prerrogativa de função previsto no art. 29, inciso X, da Constituição Federal de 1988, conforme decidido na Questão de Ordem na Ação Penal 937, de relatoria do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO (julgada em 3/5/2018).



    O presente caso não diverge do referido entendimento.



    Foram esses os argumentos utilizados pelo TJAP para afastar as nulidades apontadas pelo recorrente no julgamento dos Embargos de Declaração (Doc. 70, fls. 3-4):



    Ao meu sentir não há omissão no acórdão conforme alega o embargante. 



    Analisando os autos, verifica-se que no início das investigações (PIC n.º 0000140-54.2017.9.04.0006) não era possível identificar indícios de autoria de práticas criminosas pelo gestor municipal, ou seja, o procedimento de investigação não violou o princípio do promotor natural. 



    Isso, porque o objetivo do Parquet era investigar “necessidade de apurar possível prática de crimes contra a Administração Pública Municipal na contratação de serviços de limpeza urbana por meio do Contrato Administrativo n. 009/2017, da Prefeitura de Ferreira Gomes, firmado em 27/07/2017” (Portaria n.º 0000002/2018-PJFG, de 24/1/2018 - %). 



    Não havia, naquele cenário, indícios de crime eventualmente praticado pelo Prefeito, o que permitia ao Ministério Público de primeiro grau, no gozo de suas atribuições legais seguir com as investigações. Desta forma, vislumbra-se que agiu com acerto o Promotor de Justiça, que diante de situação apta a configurar irregularidade ilicitude, de relevância pública, legitimamente instaurou o procedimento investigatório competente. Veja que tão logo o Parquet verificou e se certificou de possível prática de crime pelo Prefeito, cessou o procedimento e o remeteu à Procuradoria-Geral de Justiça, a qual, corretamente, aproveitou os atos já produzido e ainda realizou novas investigações, como se pode verificar às fls. 398-480 do PIC n.º 0000140-54.2019.9.04.0006. ($21, 422 e 423). 



    [...]



    Portanto, como dito não há qualquer omissão referente à análise, de ofício, da alegada usurpação de competência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá e de atribuição da Procuradoria-Geral de Justiça. Por consequência, por não haver nulidades, descabido falar em concessão de habeas corpus de ofício como pretende o embargante. 



    Como observado, o TJAP afastou a nulidade por compreender que que tão logo o Ministério Público do Estado do Amapá verificou a possível prática de crime pelo Prefeito, detentor de foro por prerrogativa de função, cessou o procedimento e o remeteu à Procuradoria-Geral de Justiça, a qual teria realizado novas investigações. 



    Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Por fim, o que se nota nos presentes autos é que, diante do foro por prerrogativa de função do ora recorrente, o Superior Tribunal de Justiça fixou a competência para o julgamento do feito no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (Doc. 34, fl. 5), tendo a referida decisão transitado em julgado.



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente